Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-45.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704258-45.2019.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIRGILANE BEZERRA DA SILVA, ROSILENE ODILIA ROCHA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por VIRGILANE BEZERRA DA SILVA e ROSILENE ODILIA ROCHA, insurgindo-se contra o acórdão exarado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0701765-75.2019.8.07.0018 no qual contendem com o DISTRITO FEDERAL. Relatam que ajuizaram ação contra o Distrito Federal, requerendo o reconhecimento do direito à indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em virtude de serem ocupantes do cargo de agente de vigilância ambiental e necessitarem realizar campanhas por toda a cidade. Aduzem que o pedido foi julgado improcedente, sendo a sentença mantida pelo referido colegiado reclamado, impondo-se o manejo do presente instrumento para preservar a autoridade das decisões proferidas pela Corte Superior, responsável pela unificação das decisões em matéria infraconstitucional, resguardando o direito das reclamantes. Discorrem sobre a inconsistência das decisões proferidas no curso da ação, trilhando no sentido de que a parte autora deveria fazer prova de que utiliza o próprio veículo para executar as atribuições do cargo, contrariando o entendimento firmado pelo TJDFT, conforme julgados que colacionam. Entendem, ainda, que a ausência de impugnação específica por parte do ente distrital, que foi revel na ação, leva à presunção da veracidade dos fatos narrados na inicial. Pugnam, ao final, pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, requerem a cassação do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal e sua reforma para que seja julgada procedente a ação, condenando o Distrito Federal a implementar na folha de pagamento das reclamantes a indenização de transporte, pagando o valor retroativo aos últimos cinco anos. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina inserida no art. 18, V e VI, do Regimento Interno deste tribunal, compete à Câmara de Uniformização julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, a reclamação “é ação que visa preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Superiores e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015)”, conforme leciona MARINONI (Comentários ao CPC – v. XVI, 2016, e-book). Na hipótese, as reclamantes não apontam a existência de decisão proferida anteriormente por esta Câmara de Uniformização que tenha relação com o caso concreto, que esteja sendo contrariada ou violada, tampouco indicam ofensa a precedente vinculativo sobre a matéria, limitando-se a afirmar que o entendimento adotado no julgamento da Terceira Turma Recursal não se amolda à situação fático-processual do recurso inominado. Vale dizer, não há decisão proferida por este tribunal, versando sobre o caso concreto, que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, tampouco há indicação de precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariado pela Turma Recursal, limitando-se as reclamantes a indicar julgados esparsos, proferidos por órgãos fracionários do tribunal e do próprio sistema do Juizado Especial. Notadamente, o cabimento da reclamação é numerus clausus e suas hipóteses estão previstas no art. 988 do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; E, nessa perspectiva, a irresignação das reclamantes não supre os requisitos legais acima indicados, limitando-se a mostrar sua irresignação com o julgamento proferido pela 3a Turma Recursal, contrário a seus interesses. A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão legal e, portanto, leva à sua inadmissibilidade. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) – grifo nosso RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifo nosso Não há, pois, como ultrapassar os pressupostos legais acima indicados para receber a presente reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de novembro de 2020 14:24:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator